Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Operação Trickster. Estelionato majorado (contra entidade de direito público). Associação criminosa. Nulidades. inépcia da denúncia, cerceamento de defesa, fundamentação inadequada. violação à cadeia de custódia. Inexistência. Materialidade e autoria comprovadas em relação à parte dos corréus. erro de proibição. Inocorrência. Dosimetria. Circunstâncias neutras. Redução da pena-base. Não cabimento. consequências do crime desfavoráveis. Prejuízo relevante. Agravação da pena em Embargos de Declaração da Defesa. Impossibilidade. Desconhecimento da lei. não configurado. Recursos de dois réus providos, de um réu parcialmente provido e de dois réus não providos.
I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por cinco corréus contra sentença na qual foram condenados pela prática de estelionatos majorados, em continuidade delitiva e associação criminosa (arts. 171, § 3o, e 288 do CP) em razão de terem obtido vantagem econômica mediante fraude, consistente no descarregamento de créditos de cartões de transporte sem a correspondente prestação do serviço público, em detrimento do Distrito Federal, bem como por terem se associado para a prática dos estelionatos.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) nulidade da sentença por inépcia da denúncia, cerceamento de defesa ou fundamentação inadequada; (ii) nulidade na colheita de provas digitais; (iii) existência de provas suficientes para a condenação; (iv) tipicidade dos estelionatos majorados; (v) erro de proibição quanto aos estelionatos; (vi) correção da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A tese de inépcia da denúncia encontra-se superada pela preclusão consumativa, tendo em vista o advento da sentença condenatória, sendo ainda afastada por atender aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever suficientemente o fato criminoso e possibilitar o exercício da ampla defesa.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os arquivos que não puderam ser juntados ao sistema PJe, em função do tamanho, foram disponibilizados à defesa, por meio de aplicativo próprio, tanto mais se essa alegação defensiva somente foi veiculada no recurso de apelação.
5. Também não há prejuízo ao direito de defesa no indeferimento de diligências que poderiam ser realizadas pelos próprios réus, no caso informações junto a empresa TRANSDATA e à Secretaria de Mobilidade – SEMOB.
6. A falta de menção, pelo juiz sentenciante, a determinado documento específico, no caso Tomada de Contas Especial, não enseja o vício de falta de fundamentação, haja vista que, apontados outros elementos de prova suficientes para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade delitivas.
7. Rejeita-se a alegação de violação da cadeia de custódia em relatórios policiais elaborados a partir de análise preliminar de celular apreendido, por policiais civis, antes da remessa ao Instituto de Criminalística, pois não há elementos indicativos de violação ou adulteração do conteúdo dos diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp. Ademais. Os interlocutores foram identificados mediante registros policiais e documentos constantes das próprias conversas, permitindo o exercício do direito de defesa.
8. Além disso, existem provas independentes da materialidade e autoria delitivas (documentos apreendidos, relatórios do Sistema TDMAX, planilhas de dados e prova oral), inclusive procedimentos administrativos anteriores à Operação Trickster que já haviam identificado as fraudes, razão pela qual não há nulidade a ser declarada.
9. O decreto condenatório não pode ser proferido com base tão somente em provas indiciárias. No caso, não restou cabalmente comprovada a sociedade de dois réus para a prática das fraudes analisadas.
10. Não há de se falar em crime impossível, sob a alegação de que a fraude seria facilmente percebida, uma vez que o esquema fraudulento perdurou por anos e somente foi descoberta após auditoria no sistema.
11. Sendo os réus permissionários do serviço transporte público, mediante contrato administrativo regularmente celebrado, não cabe alegar desconhecimento das regras contratuais e regulamentares para simular viagens com cartões vale-transporte.
12. A conduta dos réus afetou o erário público, porquanto o Distrito Federal subsidia parte do valor das passagens, por intermédio do cartão vale-transporte, além de custear a gratuidade do transporte para algumas pessoas (estudantes – PLE, portadores de necessidades especiais - PNE, cartão funcional, etc.) e por ser formulador da política tarifária do transporte coletivo, a qual era inflada e distorcida pela ação dos réus. Além disso, o fundo residual, composto por valores não utilizados nas contas de vale-transporte, deixaria de receber a respectiva quantia.
13. Circunstâncias judiciais não consideradas desfavoráveis, devem ser tidas por neutras e não servem para redução da pena-base, sob pena de subversão do sistema trifásico de aplicação da pena.
14. Não se pode imputar qualquer responsabilidade à Administração Pública (vítima) pelo fato de o réu ter se aproveitado de fragilidade do sistema de informática para, consciente e voluntariamente, locupletar-se fraudulentamente.
15. As consequências do crime são graves tendo em vista que os réus causaram prejuízo ao sistema de transporte público do Distrito Federal em valores estimados em mais de um milhão de reais.
16. Ausente erro material na sentença, a pena não pode ser majorada em julgamento de embargos de declaração defensivos, sob pena de violação ao artigo 617 do CPP.
17. Os réus trabalharam no STPCR por anos antes dos fatos ora analisados, razão pela qual é certo que tinham ciência de que recebiam pelo serviço prestado do Poder Público e de que não deveria simular a prestação do serviço para inflar o montante a ser recebido, razão pela qual incabível o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso II, do CP.
IV. Dispositivo
18. Provido o recurso de dois réus. Parcialmente provido o recurso de um réu. Negado provimento aos recursos dois réus.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CP, arts. 33, 59, 62, 65, 71, 171, § 3o, 288; CPP, arts. 158, 566, 617; Portaria SENASP no 82/2014; Lei 4.011/2017, arts. 16/18, 44, 50 e 51; Decreto 30.584/2019/DF, art. 16; Regulamentação do STPC anexa ao Decreto n. 30.854/2009, arts. 1, 13 e 57, Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 336; Lei n. 4.462/2010/DF, arts. 2 e 6; Lei n. 4.582/2011/DF, art. 1; Regulamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, anexo ao Decreto n. 31.083/2009/DF, arts. 5 e 17; Decreto 31.311/2010/DF, art. 5; Instrução n. 187/2011/DF, art. 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; STJ, AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019; STJ, AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no DJe de 02/03/2023; STJ, HC 827081/RJ, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, publicado no DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no HC 825126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, publicado no DJe 11/09/2024; RHC n° 75.641/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgado em 5/11/19, Dje de 11/11/19; STJ, AgRg no AREsp n. 1.471.347/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 16/12/2019; TJDFT, ApCrim 2018.03.1.004364-8, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Publicado no DJE: 09/04/2019; TJDFT, ApCrim n. 0723434-18.2022.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, publicado no DJE: 7/12/2023; TJDFT, ApCrim n. 0700625-75.2024.8.07.0003, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 08/08/2025; TJDFT, HC n. 0725586-89.2024.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 13/08/2024